Tribunal: TJDFT
Processo: 0702778-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702778-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL ALBERT SABIN LTDA AGRAVADO: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HOSPITAL ALBERT SABIN LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos dos Embargos à Execução, movidos em face de AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA., recebeu os embargos sem efeito suspensivo, por ausência de garantia do juízo, sem analisar a tutela de urgência requerida pelo agravante. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido pela decisão de ID 68258079. O processo foi retirado de pauta, ante a notícia de acordo firmado entre as partes, no aguardo da homologação pelo Juízo de 1a instância - decisão de ID 71885638. É a suma dos fatos. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Não obstante o presente agravo de instrumento tenha sido manejado tempestivamente, as partes informaram a celebração de acordo que abrange integralmente a controvérsia recursal, com cláusula expressa prevendo a extinção do agravo por perda superveniente de objeto, condicionada à homologação judicial da avença, o que já se concretizou por decisão proferida pelo Juízo de origem (ID . Com a homologação do acordo e a consequente suspensão do processo de origem até seu integral cumprimento, revela-se configurada a perda superveniente de interesse recursal, pois exaurido o objeto da insurgência. A tutela recursal perseguida tornou-se incompatível com a nova realidade processual instaurada pelas partes, em razão da autocomposição formalmente reconhecida pelo juízo competente, restando prejudicado o prosseguimento do presente recurso, pela perda superveniente do objeto. DISPOSITIVO Dessa forma, julgo prejudicado o presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c artigo 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator